Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-27.2019.8.11.0013
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000064-27.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AUREO APARECIDO DA SILVA (APELANTE), ALESSANDRO JOÃO DA SILVA (APELANTE), PATRICK REALINO ALVES - CPF: 947.781.751-15 (APELANTE), ABIMAEL ARAUJO BARROS - CPF: 931.357.421-72 (APELANTE), OENES RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIKON JÚNIOR PEREIRA SIQUEIRA (VÍTIMA), AUREO APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK REALINO ALVES - CPF: 947.781.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ABIMAEL ARAUJO BARROS - CPF: 931.357.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA – RECONHECIMENTO NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo nos autos provas robustas acerca da autoria delitiva, especialmente em razão da ausência de provas concludentes produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro João da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª

Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 0000064-27.2019.8.11.0013 (código 184780), que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 1º e § 2º, inciso II, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado ante a insuficiência probatória; subsidiariamente, pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e a redução do
quantum
de aumento da pena na primeira fase da dosimetria (Id. 92393996).

As contrarrazões foram juntadas pelo Ministério Público, nas quais postula pelo desprovimento do apelo (Id. 92394001).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, para absolver o apelante com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 99989460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação contra a sentença que condenou o acusado
Alessandro João da Silva
pela prática do crime de roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas.

Extrai-se da peça acusatória:

“(...) Extrai-se do inquérito policial que, no dia 26 de Dezembro de 2018, por volta de 00h00min, em residência particular, localizada na Rua Luiz Azambuja, n.° 751, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Alessandro João da Silva, Patrick Realino Alves e Áureo Aparecido da Silva, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em: 01 (uma) caminhonete F 350G, cor branca, ano 2004, placa KAP-7614 (Boletim de Ocorrência a fls. 43-44/IP), empregando, em seguida, grave ameaça contra as vítimas Oenes Rodrigues da Silva e Deikon Júnior Pereira Siqueira, com a finalidade de assegurar a impunidade pelo crime e a detenção da coisa (...)”
– Id. 92392026.

Dessume-se da denúncia que o apelante e os corréus Patrick e Áureo foram incursos no artigo
157, §§ 1º e § 2º, inciso II, do Código Penal, e o corréu Abimael no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença
, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o recorrente e os corréu Patrick e Áureo pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 1º e § 2º, inciso II, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa; e absolveu o corréu Abimael do delito de receptação.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de reformar a decisão singular, requerendo inicialmente a absolvição do réu Alessandro pela insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP.

Sustenta que não ficou demonstrada nos autos a participação do apelante na ação delitiva e que não há provas judicializadas aptas a embasar a sua condenação, ressaltando que as vítimas não foram ouvidas em Juízo, de modo que o ofendido Deikon não ratificou o reconhecimento efetuado; requer, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Após a detida análise dos elementos de prova carreados aos autos, verifico que a pretensão absolutória merece ser
acolhida
.

Apesar da materialidade do delito estar sobejamente comprovada nos autos, a mesma certeza não recai sobre a autoria delitiva por parte do recorrente.

Ressai do contexto fático do feito que a vítima Deikon Júnior Pereira Siqueira percebeu o momento em que dois indivíduos estavam dentro da caminhonete de seu genitor, a vítima Oenes, a qual estava estacionada na frente de sua residência.

Consta que o ofendido Deikon conseguiu chegar até o veículo, ocasião em que puxou o sujeito que estava conduzindo de dentro do veículo e iniciaram luta corporal; então o indivíduo que estava de passageiro passou a guiar a caminhonete, e depois a pessoa que entrou em vias de fato com ele conseguiu se esquivar e foragir para a residência onde o comparsa parou o veículo.

Extrai-se dos autos ainda que a referida vítima tentou “cercar” os suspeitos na rua até a chegada da Polícia, e nesse momento havia outro indivíduo “branquinho” que não estava na caminhonete e saiu correndo do local de bicicleta; e, quando o ofendido tentou ir atrás dele, foi impedido por um quarto indivíduo que começou a mexer na cintura como se estivesse portando algum instrumento e disse-lhe “vem aqui pra gente resolver”, foragindo do local em seguida.

Pelo que se dessume, a residência onde foi estacionada a caminhonete pertencia ao acusado Abimael e ficava cerca de 300m de distância da casa das vítimas.

Quando os policiais chegaram no local, o ofendido Deikon apontou a aludida casa, onde foram localizados e presos em flagrante delito os acusados Patrick, Áureo e Abimael.

O apelante negou a prática delitiva em ambas as fases processuais, relatando o seguinte na Delegacia,
in verbis
:

“QUE o declarante relata que frequenta a matinha que fica ao lado da casa de ABIMAEL, e que foi no local, por volta das quatro horas da tarde da data de ontem; QUE, nega que tenha ido nas proximidades da casa, na noite de ontem, e que na noite de ontem foi no hospital, pois antes estava na Praga com um conhecido como BARBA, e que ele fez um corte, e o declarante o acompanhou até a Santa Casa, para realizar ponto, onde veio a ser preso; QUE, nega que tenha ameaçado alguém na noite deste mesmo dia, e alega que nem foi na matinha neste referido horário; QUE, o depoente relata que é usuário de pasta-base, e frequenta a matinha para fazer uso de entorpecente; QUE quando estava no hospital a PM foi ao local e conduziu o depoente até o Cisc; QUE perguntado ao depoente se conhece as pessoas conduzidas nesta mesma ocorrência, relata que conhece GORDO e PATRICK de usar droga na matinha, pois ambos também são usuários, já ABIMAEL conheceu ele quando estava preso, na cadeia; QUE, nega que tenha ameaçado alguém, para garantir a fuga de um branquinho, e que sequer estava lá, ou então na companhia de tal pessoa; (...)”
– Id. 92392046, pp. 5-6.

Em Juízo, o apelante manteve a negativa de autoria e confirmou que no dia dos fatos em comento tinha ido ao hospital Santa Casa levar um amigo, de alcunha “Barba”, que se machucou, ocasião em que a Polícia chegou no local e perguntou-lhe se ele estava no “rolo da caminhonete” e se conhecia os corréus, dizendo-lhe que estes já estavam presos; ademais, afirmou que não foi na residência do coacusado Abimael nesse dia (mídia audiovisual, Id.

92394012, p. 2).

Consta dos autos que as vítimas Oenes Rodrigues da Silva e Deikon Junior Pereira Siqueira prestaram declarações somente em sede inquisitiva, oportunidade em que a primeira disse que não era possível ele reconhecer os envolvidos na ação criminosa, pois “viu eles mais de longe e seu enteado estava mais envolvido”; e a segunda reconheceu o ora apelante e os corréus Patrick e Áureo como autores do delito – termo de reconhecimento de pessoa (Id. 92392045, p. 3).

Oportuno trazer os depoimentos prestados pelos ofendidos perante a autoridade policial,
in verbis
:

“Que o declarante relata que na data deste ato, por volta da meia noite, estava dormindo no sofá, quando foi acordado por uma pessoa que acha que foi sua filha, gritando “tão levando a caminhonete’ Que, o declarante, ao ouvir isso, já levantou e saiu correndo atrás, por isso nem lembra quem falou exatamente; Que o declarante viu que a caminhonete esta já longe, e que seu enteado, a pessoa de DEIKSON JUNIOR estava tentando cercar um branquinho, ao passo que o declarante tentou ajudar a cercá-lo, mas veio outros três e ameaçaram a vir para cima, então o declarante chamou o seu enteado para saírem, já que vinha outros três, e o declarante imaginou que um deles estava armado, estando com algo na mão; Que o declarante alega que viu eles de mais longe, que seu enteado estava mais envolvido, mas o declarante não consegue reconhecer exatamente os suspeitos, pois estava escuro, e não viu muito bem, mas com exceção do branquinho, os outros três eram de cor negra para parda; Que a esposa do declarante ficou na casa chamando a polícia, mas o enteado do declarante também pediu para que uma vizinha chamasse; Que o declarante voltou para casa, junto com o seu enteado, já que os três suspeitos vieram para cima, mas quando o declarante e seu enteado chegaram perto de casa, eles voltaram para a residência pra onde foi levada a caminhonete; Que o declarante e seu enteado ficaram olhando de longe para ver se eles não iriam sair com a caminhonete, ao passo que quando a PM chegou, o declarante mostrou a direção da casa, e os policiais foram lá, capturaram três envolvidos inicialmente;
Que o enteado do declarante alegou que entrou em luta corporal com os suspeitos, e que por isso estava sentindo dores, então a ambulância foi no local e levou elel para o hospital, tendo o declarante foi acompanhado ele até o hospital; Que no hospital, estava o declarante com seu enteado e sua convivente, quando um recepcionista disse que um indivíduo havia chegado no hospital, e suas características parecia com a dos descritos por seu enteado, sendo que o enteado do declarante o viu de longe, e o reconheceu, então chamaram novamente a polícia militar, que capturaram também este suspeito no hospital;
Que a caminhonete do declarante é uma F350 G do tipo Baú frigorífico, que o declarante usa para trabalhar, já que tem uma mini empresa de laticínio, e este veículo está avaliado em cerca de oitenta e cinco mil reais, sendo ele ano 2004, placa KAP7614, cor branca, e que com a tentativa de furto, os suspeitos quebram a chave de ignição, para dar partida direta, tendo ficado o veículo no local;”
(depoimento da vítima Oenes, Id. 92392039, pp. 2-3) – grifei.

“Que o declarante relata que na data deste ato, por volta da meia noite, estava em casa, quando ouviu o barulho da caminhonete de seu pai descendo, sendo que ela estava estacionada em frente a casa, e ela não tem partida; Que o declarante ao perceber tal fato, correu atrás, e viu que havia dois indivíduos dentro da caminhonete, e ela estava em movimento; Que o declarante conseguiu correr atrás, abriu a porta do motorista, e conseguiu puxá-lo para fora, entrando em luta corporal com o motorista para tentar impedir a subtração do veículo; Que enquanto isso, a caminhonete parou em um buraco, e a uma outra casa, sendo que ele foi guiada pelo outro indivíduo que estava dentro da caminhonete, já que o declarante permanecia em luta com o outro suspeito; Que o declarante e o suspeito se desvincilharam, e ele acabou por ir na casa onde estava o outro suspeito, que foi com a caminhonete; Que a casa para onde a caminhonete foi levada fica a uns trezentos metros de distância da casa do declarante; Que enquanto tal fato ocorreu, uma tia do declarante que estava acordada chamou o padrasto do declarante, e o declarante pediu para uma vizinha para que chamassem a polícia; Que os policiais militares foram ao local, e efetuaram a captura dos suspeitos; Que o declarante em virtude da luta corporal machucou as mãos e o pé, sendo que o declarante não lembra como exatamente se machucou, ou se o suspeito lhe golpeou; Que o declarante lembra que enquanto a polícia não chegava, tentou cercar os suspeitos na rua, sendo que havia um outro mais branquinho, que não estava na caminhonete, mas que saiu de bicicleta correndo do local onde os suspeitos se esconderam, e o declarante tentou ir atrás deste rapaz, mas foi impedido por outro indivíduo, que começou mexer na cintura para o declarante, meio que simulando estar portando alguma coisa, não tendo certeza exata, mas acreditando que possa ter sido uma forma de coação, para que o declarante parasse de reagir, sendo que este suspeito ainda dizia “vem aqui pra gente resolver!”; Que quando a polícia militar chegou este terceiro indivíduo já havia fugido, e a polícia entrou na casa, e lá encontrou os dois suspeitos que inicialmente furtaram a caminhonete, sendo um deles o que entrou em luta corporal com o declarante e o outro que estava no carona, também encaminharam o dono da casa, que o declarante não conhece; Que,
posteriormente, a PM também capturou o suspeito que impediu que o declarante fosse atrás de um indivíduo branquinho que saiu da casa para onde foi levada a caminhonete de seu pai
; Que o declarante
viu pessoalmente os suspeitos, e reconheceu as seguintes pessoas, PATRICK REALINO ALVES como o que estava inicialmente no carona, e que após o declarante entrar em luta corporal com o motorista que furtava o veículo, veio a assumir a direção da caminhonete; ÁUREO APARECIDO DA SILVA, como sendo o motorista que furtara o veículo, com quem o declarante entrou em luta corporal, e ALESSANDRO JOÃO DA SILVA, como sendo o suspeito que fica colocado a mão na cintura, quando o declarante quis ir atrás de um branquinho que saiu da casa, e que ainda dizia para intimidar o declarante “vem aqui pra nós resolver”
; Que o veículo foi restituído ao pai do declarante ainda no local, após a prisão dos suspeitos.”
(depoimento da vítima Deikon, Id. 92392042, pp. 2-3) – destaquei.

É cediço que a palavra da vítima possui especial valor probante nos crimes patrimoniais – em sua maioria são cometidos na clandestinidade –, porém imperioso que seja corroborada pelas demais provas coligidas ao feito, o que não se observa no presente caso.

Nota-se que apenas uma das vítimas reconheceu o apelante como autor do delito, frise-se que em sede inquisitiva, e consoante se extrai do feito não há qualquer prova judicializada que a ampare.

A testemunha Geydyson Fernandes Paezano, policial que atendeu a ocorrência, prestou declarações detalhadas em Juízo, contudo não se recordou do apelante, não sabendo informar se ele estava presente no dia dos fatos em exame, veja-se:

“(...)
Testemunha:
nós recebemos denuncia, via 190 né que tinha acontecido esse roubo da camionete, e que o filho da vítima, que estaria acompanhando essa camionete, e eles nos passou o possível endereço onde essa camionete teria trafegado, fizemos diligências, após entorno de uns quinze minutos de diligências, recebemos umas outras ligações informando pelo próprio filho da vítima, que ela estava no fim da avenida Municipal, no local denominado mata, chama matinha, que fica do lado da casa do Abimael, deslocamos até lá, fomos abordados pelo filho da vítima, ele estava com escoriações pelo corpo, devido ela ter entrado em luta corporal com um dos suspeitos, ele nos informou que dois suspeitos teriam deixado a camionete ali e pulado o muro da casa do Abimael, então batemos no portão da casa, pedimos autorização ao Abimael, ele concedeu autorização, entramos na residência e fizemos a detenção dos dois suspeitos que foram reconhecidos pela vítima, posterior encaminhamos para a delegacia para a confecção do B.O (...);

Promotor:
como é que estava a camionete?

Testemunha:
Não estava funcionando (...);

Promotor:
não, eu digo assim, estava na casa do Abimael, estava na garagem?

Testemunha:
Estava na frente da residência, na frente do portão da casa dele, porque a rua ela morre na frente da casa dele, então o pessoal chegou, eu creio que seria, no intuito de fuga mesmo, pularam o muro da residência (...);

Promotor:
e quem você fez a prisão lá na casa?

Testemunha:
Do Abimael, dos outros dois, entramos na residência, eu a tenente Eveline, e a forca tática, nos então fizemos a revista na residência dos suspeitos e fizemos a detenção
;

Promotor:
o Alessandro estava também?

Testemunha:
não me recordo, não, não me recordo dele.

Promotor:
o que os acusados disseram?

Testemunha:
Falaram que era inocente, que não era eles que teriam praticado o roubo, só que foram reconhecidos pela vítima, a vítima disse que teria entrado em luta corporal com eles, só não me recordo qual deles seria (...) eles disseram que não eram os autores do roubo, mas também não souberam explicar porque o caminhão estava ali, como chegou o caminhão (...);

Promotor:
a chave do caminhão estava no caminhão?

Testemunha:
Não (...);

Promotor:
e a vítima reconheceu os três acusados de roubo?

Testemunha:
Dois (...);

Promotor:
o senhor se recorda quem?

Testemunha:
O Patrick e o Áureo. O Abimael foi encaminhado porque foi dado suporte pra eles (...);

Defesa:
quanto tempo depois que a vítima viu duas pessoas pulando dentro da casa do Abimael que a polícia chegou?

Testemunha:
A entorno de uns três ou quatro minutos, eu creio que até menos (...)” –
mídia audiovisual, Id.

92394012, p. 3, negritei.

A policial Eveline Wayda de Araújo, que também fez parte das diligências que culminaram na apreensão da
res furtiva
, afirmou em Juízo que somente se lembrava de dois réus envolvidos na ação criminosa, os quais ela conduziu para a Delegacia, que foram os coacusados Patrick e Áureo, veja-se:

“(...)
Testemunha: chamaram a gente via COPOM, e daí chegando próximo a casa da vítima, a vítima saiu rapidão, é com o veículo e falou assim: “é ali, é ali, que tão levando o veículo do meu pai”, e daí a gente foi seguir a vítima, e a vítima chegou numa ruazinha que realmente tem uma mata atrás dessa casa (...) e eles pararam bem na frente dessa casa, e a vítima, ela viu o pessoal saindo de dentro do carro, do caminhãozinho, entrando nessa casa. Ai a gente pegou (...);

Promotor:
E esse caminhão estava estacionado na frente da Casa?

Testemunha:
Tava na frente da casa, tipo meio que abandonado assim, como se a pessoa tivesse saindo. Ai, é, tinha duas pessoas dentro da casa, essas pessoas foram conduzidas, e o filho do dono, ele tava com o pé bastante machucado, dai’ ele foi, foi no hospital pra fazer o curativo e depois retornou pra seguir na Policia Civil (...);

Promotor:
E essa receptação do Abimael, com relação a esse caminhãozinho, esse F350?

Testemunha:
Eu acredito que tenha sido por conta de ele ter deixado o carro na frente da, da casa dele né, ter estacionado o carro na frente da casa e ter entrado pra casa (...);

Promotor:
E a senhora lembra se teve uso de arma de fogo com relação as vítimas, ou, pelo menos, alguma delas?

Testemunha:
Não, eu não lembro. Não lembro, eu acredito que a gente não fez nenhuma apreensão de arma nessa situação. Não lembro do uso de arma, eu lembro da vítima bastante emocionada, tava descalca correu muito descalço, tava muito machucada tentando recuperar o bem do pai e acabou que na adrenalina (...);

Promotor:
E esses machucados a senhora sabe se foi em função desse roubo ou não tinha relação?

Testemunha:
Foi, foi em função do roubo, tentou entrar em luta corporal, ai conseguiu, é, pegar uma outra motocicleta lá pra seguir o pessoal, enquanto isso tava ligando pra gente (...);

Promotor:
E, esse pessoal que foi preso em flagrante, a senhora sabe se eram esses quatro, lembra deles?

Testemunha:
Eu lembro de duas pessoas, outras duas eu não me recordo. Lembro deter conduzido duas pessoas (...)”
–
mídia audiovisual, Id.

92394012, p. 2, grifei.

O policial Artur Rodrigues Marques esclareceu em sede judicial que não se recorda muito dos detalhes porque no dia dos fatos em apreço ele fazia parte da força tática que prestou apoio à guarnição que atendeu a ocorrência, de modo que os policiais já estavam na residência do coacusado Abimael no momento em que chegou ao local.

Diferentemente dos depoimentos prestados pelos colegas, acima expostos, essa testemunha aduziu que foram encontrados na casa os quatro acusados, incluindo o apelante; foi questionado especificadamente se o recorrente foi encontrado na residência ou em outro local e ele disse: “se me recordo bem tinha quatro indivíduos na casa”; ademais relatou que a vítima viu apenas duas pessoas pulando o muro da residência (
mídia audiovisual, Id.

92394012, p. 3).

Ocorre que, conforme se extrai do conjunto probatório, inclusive das declarações das vítimas, o apelante foi encontrado em local diverso de onde ocorreram os fatos, tanto que consta no auto de prisão em flagrante somente os acusados Patrick e Áureo, de modo que a aludida testemunha equivocou-se ao narrar que o recorrente estava no mesmo local dos demais, onde foi apreendida a
res furtiva
(residência do réu Abimael).

Consoante se nota, surgem dúvidas insuperáveis a respeito da autoria do crime de roubo por parte do apelante, uma vez que ele nem sequer foi encontrado na posse do objeto subtraído, inexistindo prova produzida judicialmente que ateste seguramente o seu envolvimento na ação criminosa.

Desse modo, destaco que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, pois somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório, impondo-se reconhecer que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos e subjetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitivas.

Oportuno trazer os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“Ao longo dos anos, sempre prevaleceu nos Tribunais o entendimento de que, de modo isolado, os elementos produzidos na fase investigatória não podem servir de fundamento para um decreto condenatório, sob pena de violação ao preceito constitucional do art. 5º, inc. LV, que assegura aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
De fato, pudesse um decreto condenatório estar lastreado única e exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, sem a necessária observância do contraditório e da ampla defesa, haveria flagrante desrespeito ao preceito do art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

No entanto, tais elementos podem ser usados de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório. Como já se manifestou o Supremo, ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre-convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’.

A Lei nº 11.690/2008, ao inserir o advérbio exclusivamente no corpo do art. 155, caput, do CPP acaba por confirmar a posição jurisprudencial que vinha prevalecendo.
Destarte, pode-se dizer que, isoladamente considerados, elementos informativos não são idôneos para fundamentar uma condenação.
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 2ª ed. rev. ampl. e atual. Niterói/RJ: Impetus, 2012. p. 115) – grifei.

Sendo assim, entendo cabível no presente caso a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, nesse sentido, trago o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Inexistindo confirmação em juízo das provas produzidas em sede inquisitiva, torna-se imperativa a manutenção da absolvição, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meros indícios e suposições. Recurso desprovido.”
(Ap 154909/2014,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, julgado em 6.5.2015, publicado no DJe 11.5.2015).

Dessa forma,
in casu
, os indícios e presunções alcançadas durante a persecução penal não bastam para a condenação, posto que a prova deve ser indene de dúvidas, ao passo que somente a certeza autoriza a condenação no Juízo criminal, logo, de rigor a absolvição do apelante, ficando prejudicados os demais pedidos formulados pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de absolver o réu Alessandro João da Silva pela prática do delito de roubo majorado, com
fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021